Tribunal: TJES
Processo: 5006180-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-09.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANA ANTONIA MIGUEL DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5006180-09.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ROSANA ANTÔNIA MIGUEL DA SILVA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DEMONSTRADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
ROSANA ANTÔNIA MIGUEL DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
, pretendendo ser indenizada por danos materiais e morais em decorrência de “apagão” em seu bairro, ocorrido no dia 15/03/2023. Aduz que a energia foi reestabelecida para o restante do bairro, mas não na sua residência e, apesar de reiterados contatos com a requerida, solicitando urgência para resolução do problema, todos restaram infrutíferos. Assevera que a energia somente foi restabelecida na tarde do dia 17/03/2023, ocasionando a perda de alimentos, no valor médio de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em contestação (Id 6971095), a requerida alega, em suma, que, no dia 15/03/2023, às 23:58h, a autora registrou reclamação por falta de energia. Afirma que houve um elevado volume de atendimentos emergenciais, sendo possível o encaminhamento de equipe técnica somente no dia 17/03/2023. Diz que identificou o medidor desligado na caixa de medição, ocorrendo o restabelecimento da energia seguida. Sustenta que houve a abertura não autorizada da caixa de medição, ocasionando a suspensão de energia automática. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id 6971130), cujo dispositivo está assim ementado:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a autora a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (Id 6971132), aduzindo que a sentença merece reforma para majoração do quantum fixado a título de danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso da autora (Id 6971237), ocasião em que, preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. No mérito, afirmou que não foi constatado nos autos qualquer ilegalidade da conduta da recorrida e, por isso, a sentença de origem merece ser mantida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e, com fundamento no art. 43 da Lei n. 9.099/95, atribuo-lhe somente efeito devolutivo, já que não identificado risco de dano irreparável para a parte recorrente.

Defiro
à recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência financeira.

Com efeito, rejeito
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (Id 6971237 – Pág. 03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi trazido qualquer documento que ilida a alegação de hipossuficiência.

Registro, na oportunidade, que não obstante a certidão de trânsito em julgado lançada ao Id 6971131, não há falar em trânsito da sentença, pois, conforme também pontuado pela autora/recorrente (Id 6971132 – Pág. 03), a parte nem sequer chegou a ser intimada dos termos do julgamento.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito propriamente dito.

Conforme narrado acima, é incontroversa a configuração da responsabilidade civil da requerida/recorrida quanto ao evento noticiado nos autos (queda de energia), sendo que a insurgência em sede recursal resume-se ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo por manter a indenização em danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é proporcional, justa e suficiente ao fato que se apresenta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidado do caráter pedagógico, no sentido de induzir que a EDP adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento ao público e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Portanto, não há falar em majoração desse valor.

Na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem permitir que a indenização venha a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima, ou que haja qualquer conotação pejorativa ou incriminadora na condenação. Na espécie, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o montante fixado não se mostra irrisório, não havendo nada que justifique a elevação do valor, ainda mais considerando que a autora se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)